Tribunal: STF
Processo: HC 218414
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nélio Roberto Seidl Machado e outro, em favor de Luiz Felipe Paranhos de Macedo Pimentel, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.764.869/RJ.



    O impetrante diz que foi publicado acórdão da apelação em 20.12.2019 e que interpôs recurso especial em 4.2.2020, em razão da suspensão dos prazos por força de lei estadual.



    Assevera que, em juízo de admissibilidade, o TJRJ reconheceu a tempestividade do recurso, mas o STJ, na contramão, asseverou ser ele intempestivo, porquanto as disposições do Código de Processo Civil não se aplicariam ao processo penal.



    O impetrante afirma que jamais se pautou no Código de Processo Civil, mas na Lei estadual 6.956/2015, que suspende o expediente forense no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 20.12.2019 a 20.1.2020.



    Requer “a concessão da ordem de Habeas Corpus para se reconhecer a tempestividade do Recurso Especial interposto perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinar-se ao Superior Tribunal de Justiça a análise do Agravo em Recurso Especial interposto na origem” ou “a aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça , no sentido da prevalência da intimação eletrônica sobre a do diário oficial de justiça em processos eletrônicos, cuja solução não foi aplicada ao caso concreto pela descabida e inexistente (como se comprovou acima) falta de similitude entre os casos, quando, na realidade, o precedente que inaugurou o novo entendimento guarda identidade com a situação fática do caso concreto, não havendo motivo para a distinção nas conclusões, em clara violação ao devido processo legal e também à isonomia.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Os agravantes não trouxeram razões para a alteração do julgado. 



    O prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Assim, "De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das disposições previstas no art. 798, caput, e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro" (AgRg no REsp n. 1.828.089/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/10/2019). 



    Verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado no dia 20/12/2019, conforme certidão de fl. 547, com início do prazo para a interposição do recurso especial em 7/1/2020 e término em 21/1/2020. No entanto, o recurso somente foi interposto em 4/2/2020 (fl. 557), sendo manifesta a sua intempestividade. (eDOC 9)



    Como se vê, não tem razão o impetrante.



    Muito embora o STJ haja, equivocadamente, registrado que o impetrante teria fundamentado sua irresignação na permissão concedida pelo CPC, é bem certo que ele a alicerçou na Lei estadual 6.956/2015.



    Ocorre que a Lei estadual 6.956/2015 apenas reproduziu a previsão do Código de Processo Civil, que suspende os prazos em processos cíveis de 20 de dezembro a 20 de janeiro.



    O impetrante diz que, segundo o próprio TJRJ, o prazo estaria suspenso. Todavia, uma lei estadual não pode contrariar o Código de Processo Penal, segundo o qual “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado”.



    Desse modo, está correta a decisão que entendeu não haver suspensão dos prazos em feitos criminais, no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.



    Assim, se impetrante não está considerando o CPC, menos razão tem por considerar uma lei estadual.



    Nos autos do HC 146.143, de minha relatoria, registrou-se que “o prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso especial e recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos, não se aplicando a disposição do Código de Processo Civil, por meio da qual a contagem se dá em dias úteis. (ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 5.9.2017.]”. 



    E mais:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos. 3. Decisão que não admite recurso extraordinário com base no artigo 1.030, I, do CPC, somente pode ser enfrentada por meio do agravo interno. 4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito do STJ e do STF, é de cinco dias. 5. Agravo não provido. (AgR no HC 172.492, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2020)



    É bem certo que o impetrante não questiona se o prazo deve ser em dias úteis ou corridos, sobretudo porque interpôs o recurso no prazo de quinze dias data que imaginou ser o ponto de partida para a contagem de seu prazo em dias corridos.



    Os precedentes acima transcritos apenas evidenciam que norma alguma poderá dispor de modo contrário ao CPP quanto à contagem do prazo. Nem mesmo feriado há de suspendê-lo.



    Por fim, o parecer do MPRJ revela que o impetrante tomou ciência da publicação do acórdão no dia 20.12.2019. 



    Quanto ao pedido subsidiário, o impetrante pode requerer à Corte Superior que se lhe aplique o seu próprio entendimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21. § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente